Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27968857, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos aos não anuentes, bem como os cálculos dos honorários da execução. No ID: 28684915, constam as planilhas de cálculo. O SINDIRETA concordou com os valores (ID: 30524074). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou as planilhas (ID: 30793270). No ID: 32453723, a Contadoria apresentou manifestação técnica. Ouvido, o DF reiterou seus pedidos (ID: 32994222). O exequente concordou parcialmente com impugnação do ente distrital (ID: 33332886). Pois bem. As partes concordam com a necessidade de reparação nas planilhas de cálculos em relação ao substituído VALDIVINO RUBENS PINTO, porquanto o servidor foi admitido em 09/02/1998 (ID 12011122 - Pág. 5). Assim, devem ser excluídas as parcelas de abril/97 a janeiro/1998 (ID: 12011190 – Pág. 3 e 27968857). Para fins de apuração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Dessa forma, na atualização dos cálculos dos anuentes VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO deve-se utilizar a TR (ID: 12011184). Quanto aos juros, aplica-se a todos os cálculos os percentuais indicados na decisão de ID: 27968857, inclusive na atualização dos cálculos dos anuentes. Remetam-se os autos à douta Contadoria para retificação das planilhas de ID: 28684915. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador